Tribunal: STF
Processo: HC 202343
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL E INDEVIDA EXASPERAÇÃO DA PENA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Celso Sanchez Vilardi, Domitila Köhler e Ana Beatriz Tango de Barros, advogados, em benefício de João Carlos Lourenço Gasques, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.4.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.285/SP, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Em 24.4.2018, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mirassol/SP condenou o paciente pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça) à pena de três meses de detenção, em regime inicial semiaberto (e-doc. 3). 
    3. Em 26.9.2018, a Turma Criminal do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP deu parcial provimento ao recurso interposto pelo paciente “apenas para retificar o regime de cumprimento de pena, que será o aberto” (fl. 7, e-doc. 4).
    4. Contra esse julgado foi ajuizada “reclamação”, julgada improcedente pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais de São Paulo nos seguintes termos:
    “Reclamação. Não comprovação de divergência do julgamento de Turma Recursal Estadual com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ. Alegação de afronta à Súmula 444 do STJ. Reclamação improcedente” (fl. 35, e-doc. 5).
    5. O acórdão dessa reclamação foi objeto do Habeas Corpus n. 2090390-84.2020.8.26.0000/SP, não conhecido pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a seguinte ementa:
    “'Habeas corpus' Ameaça Recurso de Apelação Defensivo não provido pelo Colégio Recursal Reclamação não reconhecida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Impetração objetivando a reforma do Acórdão Impossibilidade 'Writ' não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal para rediscutir matéria idêntica já analisada Ordem não conhecida ” (fl. 28, e-doc. 6). 
    6. O paciente interpôs recurso ordinário em habeas corpus para o Superior Tribunal de justiça, alegando ausência de fundamentação na recusa da proposta de transação penal e de “uso indevido do processo que então ainda estava em andamento e o agravamento da pena em um segundo desrespeito aos princípios que informam a Súmula 444 desse E. Superior Tribunal de Justiça” (fls. 26-27, e-doc. 7).
    Em 15.3.2021, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.285, o Ministro Felix Fischer negou provimento ao recurso. Concluiu que o “eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na presente impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (fl. 31, e-doc. 7).
    7. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto contra essa decisão:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL PELO NÃO OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O prévio exame das teses pelas instâncias de origem, constitui requisito indispensável para a apreciação de eventual ilegalidade nesta Corte Superior. III - Os temas referentes à proposta de transação penal e à exasperação da pena-base, na forma apresentada neste writ, foram examinadas apenas pela Turma Recursal, circunstância que inviabiliza a análise por esta Corte, pois, o julgamento proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Criminal não se encontra abrangido pelo termo "tribunal" previsto no art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal. IV - O Tribunal de origem não exerceu qualquer juízo de cognição acerca da aventada reformatio in pejus, pelo uso de processo em curso, para indeferir o direito à transação penal. Nesse diapasão, esta Corte fica impedida de examinar diretamente a quaestio, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. V - In casu, não há negativa de prestação jurisdicional, pois, o Tribunal a quo consignou a inexistência de situação de dano efetivo ou de risco potencial ao jus ambulandi, pois, quando do julgamento do recurso de apelação, realizado em 26.09.2018, atento ao efeito devolutivo da apelação, assentou que o agravante não preenchia o requisito subjetivo para a transação penal, nos termos do art. 76, parágrafo 2º, inciso III, da Lei n. 9.099/1995, in verbis: ‘não estão presentes os requisitos legais diante de condenação anterior inclusive por crime de mesma natureza.’ Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, recurso de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (fls. 44-45, e-doc. 7).
    8. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o Paciente foi processado e condenado, no âmbito do Juizado Especial, pelo crime de ameaça. Ocorre que, apesar de se tratar de crime de menor potencial ofensivo, não houve oportunidade de realizar a transação penal prevista na Lei 9.099/95, não sendo apresentado um só motivo lícito para negar o benefício, tendo o Parquet anotado apenas que ‘o denunciado não faz jus à suspensão do processo nem à transação penal’ (doc. 1 – cota do Ministério Público e denúncia)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumentam ter havido recusa em “olhar de forma minimamente detida a ilegalidade (grave e patente) que cerca o presente feito – em verdadeira negativa de prestação jurisdicional – o E. Superior Tribunal de Justiça deixou intacto processo que confessadamente menospreza a presunção de inocência” (fl. 7, e-doc. 1).
    Salientam que “o recurso ordinário de habeas corpus não só podia como deveria ter sido conhecido, sendo impensável que a alegação de uma grave ilegalidade, que tem como consequência uma pena privativa de liberdade, seja mantida ao largo do Judiciário” (fl. 9, e-doc. 1).
    Anotam que “o acórdão alvo do RHC interposto ao E. Superior Tribunal de Justiça foi apenas parcialmente transcrito. O que de fato consta das decisões mencionadas é que, apesar do alerta da defesa de que o antecedente utilizado era um processo sem decisão definitiva, o mesmo seria utilizado para aferir negativamente a personalidade do acusado” (fl. 10, e-doc. 1).
    Assinalam que “a existência de processos penais em andamento não pode ser utilizada como justificativa para agravar a situação do réu, seja a título de antecedente, de conduta social ou personalidade, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência” (fl. 13, e-doc. 1).
    Reforçam “que um processo em andamento não pode impedir a oferta de transação penal. E não serve como modo de analisar a personalidade do acusado. O caso é simples, a ilegalidade foi estampada, em cores claras, quando do julgamento da apelação; e a nulidade desde então apontada, além de absoluta e com evidente prejuízo ao acusado – que poderia ter evitado um processo que, ao final, recebeu uma sentença condenatória – é também inescapável” (fl. 21, e-doc. 1).
    Ressaltam que, “no presente caso não foi uma mera complementação à fundamentação anterior, mas a criação de uma motivação inteiramente nova. Ao assim fazer, a C. Turma Recursal desrespeitou os limites do efeito devolutivo ínsito aos recursos e incorreu em vedada e condenável reformatio in pejus” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Acentuam que “a pena foi, sim, agravada em razão da anotação da folha de antecedente. E, exatamente como ocorreu para negar-se a transação penal, em razão da indevida análise da personalidade do acusado” (fl. 29, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, requer-se, liminarmente, seja sobrestado o início do cumprimento da pena e, no mérito, requer-se, de forma preliminar, a nulidade do v. acórdão exarado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 137.285, para que enfim seja feita análise sobre a possibilidade de utilizar processo em andamento para aferir negativamente a personalidade do acusado. Mas, caso Vossa Excelência entenda que o feito pode ser prontamente analisado, requer-se a concessão da ordem para anular a ação penal, ainda que de ofício dado a gravidade da ilegalidade narrada” (fl. 32, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Ao analisar o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.285/SP, objeto desta impetração, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “os temas referentes à proposta de transação penal e à exasperação da pena-base, na forma apresentada neste writ, foram examinadas apenas pela Turma Recursal, circunstância que inviabiliza a análise por esta Corte, pois, o julgamento proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Criminal não se encontra abrangido pelo termo ‘tribunal’ previsto no art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal” (fl. 49, vol. 7) e concluiu que a “Corte fica impedida de examinar diretamente a quaestio, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (fl. 50, vol. 7).
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou a controvérsia objeto desta impetração referente ao preenchimento dos requisitos da transação penal e aos fundamentos da exasperação da pena-base.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SALA DE ESTADO MAIOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.077-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Cumprimento de pena. Colocação em regime domiciliar por razão de saúde. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. Os elementos fáticos que substanciam o direito alegado pelo paciente devem ser originariamente avaliados pelo Juízo de origem, não pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.390-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Organização criminosa. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A tese defensiva não foi analisada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.132, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.4.2021).
    11. Sem adentrar o mérito, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se realçar constar dos autos que, ao proferir voto no acórdão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, também sem adentrar o mérito do recurso, afirmou:
    “O artigo 76 da Lei n. 9.099/1995 prevê a necessidade de preenchimento de requisito subjetivo previsto no § 2º, inciso III, para a concessão da transação penal, a qual não poderá ser deferida se ‘não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida’. 
    In casu, o Tribunal a quo, em sede de habeas corpus, bem consignou a não afetação do jus ambulandi sobre a tese de defesa, visto que, quando do julgamento do recurso de apelação, realizado em 26.09.2018, já apontou que o agravante não preenchia o requisito subjetivo para a transação penal, nos termos do art. 76, § 2º, III, da Lei n. 9.099/1995, in verbis: ‘diante de condenação anterior inclusive por crime de mesma natureza’. Na mesma oportunidade, registrou que o aumento da pena base está devidamente fundamentado, pois, o Juízo, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem exarou as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, eis que o delito foi: ‘perpetrado contra agente político, em decorrência de suas atribuições e em pleno recinto de suas atividades.’
    Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional” (fl. 52, e-doc. 7).
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, tem-se fundamentação jurídica idônea para concluir válida a decisão pela qual não concedido o benefício da transação penal e confirmada a pertinência da exasperação da pena.
    Não cabe a este Supremo Tribunal apreciar, nesta ação, os fundamentos que levaram as instâncias antecedentes a reconhecerem que estavam ausentes os requisitos para o oferecimento da transação penal e ter sido adequado o aumento aplicado na pena.
    13. O reexame da presença dos requisitos autorizadores da transação penal e da adequação da pena aplicada demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    Na jurisprudência consolidada por este Supremo Tribunal, o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem pleiteada, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora